Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-68.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009464-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE COMPROVADA. PREVISÃO EXPRESSA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 322037371 - R.I. nº 1009464-68.2025.8.11.0003
), que negou provimento ao recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- situação fática.

Restou demonstrado:
- o Embargado é portador das patologias classificadas nos CID M51.1 e G57.9, conforme laudos médicos acostados (id. 310226387 e ss), os quais, emitidos por órgãos públicos especializados (DESOPEM e DETRAN/MT), atestam a existência de paralisia irreversível e incapacitante, sem possibilidade de reabilitação; - ausência de laudo técnico oficial que infirmasse as conclusões médicas; - ausência de impugnação específica os documentos juntados, limitando-se a alegações genéricas; - ausência de pedido de perícia judicial no momento oportuno, o que acarreta preclusão da matéria; - o enquadramento da situação no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo a data do diagnóstico (17/2016), devidamente comprovada, o termo inicial para a fruição do direito à isenção tributária.

Os Embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade ao não reconhecer o cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia médica judicial, fundamentando sua tese em precedente recente desta própria Turma Recursal (
RI nº 1029157442025811001 - j. 13/10/2025
).

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com fundamentação jurídica e fática adequada, nos seguintes termos:

“...

2- PRELIMINAR. 2.1) O direito à isenção do imposto de renda independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, sendo suficiente a demonstração clara e inequívoca da moléstia grave, por outros meios de prova. Precedentes. (STJ - 2ª T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro Francisco Falcão - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023) e (STJ - 2ª T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro Herman Benjamin - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018). 2.2) “Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”.

A Súmula 598/STJ foi corretamente aplicada ao caso, uma vez que a hipótese dos autos não se confunde com a ausência de prova técnica, mas sim com a suficiência da prova documental existente para a demonstração inequívoca da doença grave.

Ressalte-se que referida súmula não se aplica exclusivamente às situações em que inexiste laudo oficial elaborado em sede administrativa. O fundamento da decisão consiste em permitir a dispensa da perícia judicial quando o conjunto probatório constante dos autos se mostrar suficiente para a formação da convicção do julgador, independentemente da existência de requerimento administrativo prévio.

Ademais, preclui o direito à produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, deixa de se manifestar oportunamente. A preclusão incide mesmo que haja, na contestação, pedido genérico de produção de provas. Precedentes.
(STJ 4ªT - AgInt no AgInt no AREsp 1.737.707/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi - j. 30/8/2021 - DJe 2/9/2021); (STJ – 4ªT - AgInt no REsp 2.012.878/MG - Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira - j. 6/3/2023 - DJe 13/3/2023).

No caso, os Embargantes, em momento algum, requereram, de forma tempestiva e fundamentada, a produção de prova pericial judicial. Limitaram-se a alegar, de modo genérico, a necessidade de perícia, sem, contudo, formular pedido formal e específico no momento processual adequado.

É inadmissível que, apenas em sede recursal, venham os Embargantes pleitear a declaração de nulidade com base na ausência de produção de prova cuja realização não foi requerida oportunamente.

Tal conduta caracteriza manifesta violação ao princípio da lealdade processual, configurando tentativa de criar, artificialmente, vício processual inexistente.

Por fim, os Embargantes sustentam a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à valoração das provas, alegando indevida prevalência de documentos emitidos por órgãos sem competência técnica específica em relação ao laudo oficial da autarquia previdenciária.

O acórdão apreciou adequadamente o conjunto probatório dos autos, conferindo valor aos laudos médicos emitidos pelo DESOPEM e pelo DETRAN/MT, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado (
art. 371 do CPC
). Ambos os órgãos possuem atribuições legais e corpo técnico especializado para a emissão dos referidos documentos, cujas conclusões estão fundamentadas em critérios objetivos e respaldadas por exames técnicos.

Ressalte-se que não há nos autos laudo técnico do MTPREV que, de forma fundamentada e detalhada, afaste as conclusões médicas apresentadas pelo Embargado. O indeferimento administrativo genérico, por si só, não tem o condão de desconstituir a prova documental robusta produzida.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada, que analisou de forma clara, fundamentada e suficiente as provas constantes dos autos.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- dos honorários.

Quanto aos honorários advocatícios, não há qualquer contradição no acórdão embargado. A decisão fixou percentuais entre 10% e 15%, bem como valor mínimo alternativo de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), em conformidade com os §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC.

A aplicação efetiva do percentual sobre o valor da condenação ocorrerá apenas após a liquidação do julgado, nos exatos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. A fixação, nesta fase, tem por finalidade apenas definir os parâmetros para a futura quantificação dos honorários, não havendo qualquer incoerência lógica ou jurídica na decisão embargada.

Ademais, ao ente público não cabe condenação em custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 236 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC/MT), ressalvada a hipótese prevista no §2º do referido dispositivo:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno as partes Embargantes na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.

6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025